Tribunal: TJBA
Processo: 8063031-03.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063031-03.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: TATIARA CARDOZO DE ASSIS RICARDO LTDA

Advogado(s)
:
VANESSA SUZART DE OLIVEIRA, ALEXANDRE CORREIA DE OLIVEIRA SANTOS

AGRAVADO: PAES MENDONCA SA

Advogado(s)
:
DIEGO MARCEL COSTA BOMFIM, HUGO CHACRA CARVALHO E MARINHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E LOCAÇÃO. OMISSÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO QUANTO À PENDÊNCIA DO AVCB. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ANALISADA NO ACÓRDÃO. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO POR ALVARÁS E LICENÇAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração interpostos contra Acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo liminar de despejo por falta de pagamento. A embargante alega omissão no acórdão por não ter analisado a pendência do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) como justificativa para o inadimplemento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Acórdão embargado incorreu em vício de omissão (Art. 1.022, II, CPC) ao analisar a responsabilidade pela obtenção do AVCB e demais licenças em locação comercial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Acórdão embargado não incorreu em omissão, pois
enfrentou expressamente
a tese da responsabilidade pelas licenças e alvarás, citando cláusula contratual que atribui o ônus ao Locatário e a jurisprudência do STJ.

A obrigação do locador de entregar o imóvel apto ao uso comercial (
Art. 22, I, da Lei nº 8.245/1991
)
não inclui a adaptação ou obtenção de licenças específicas
para a atividade explorada pelo locatário.

Os Embargos de Declaração não constituem via processual adequada para a
rediscussão do mérito
do julgado, devendo o recorrente buscar a reforma da decisão pelas vias próprias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não acolhido.

Tese(s) de julgamento:

A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos ventilados pela parte não configura omissão, desde que o julgador tenha adotado fundamentação suficiente e coerente para solucionar a controvérsia.

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022. Lei nº 8.245/1991, art. 22, I.

Jurisprudência relevante citada:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8063031-03.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante TATIARA CARDOZO DE ASSIS RICARDO LTDA e como embargada PAES MENDONCA SA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARATÓRIOS, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça